Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-83.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. QUALIFICADORA MANTIDA. CONSUNÇÃO COM ESTELIONATO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do CP), à pena de 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.
2. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade por violação ao princípio da correlação; (ii) a absolvição por ausência de dolo; (iii) o afastamento da qualificadora; (iv) a desclassificação para receptação culposa; (v) a aplicação do princípio da consunção com estelionato; (vi) a revisão da dosimetria da pena, com a fixação do regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação; (ii) estabelecer se é possível absolver o recorrente por ausência de dolo; (iii) verificar se deve ser afastada a qualificadora do §1o do art. 180 do CP; (iv) analisar se é cabível a desclassificação para receptação culposa; (v) examinar a aplicação do princípio da consunção com estelionato; (vi) avaliar a revisão da dosimetria, regime inicial e substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há violação ao princípio da correlação quando a condenação decorre de emendatio libelli (art. 383 do CPP), sendo desnecessário aditamento da denúncia se os fatos descritos permitem a adequada defesa.
5. A materialidade e a autoria estão comprovadas por autos de apreensão, registros policiais e depoimentos colhidos sob contraditório; o dolo resta evidenciado pelas circunstâncias da aquisição (preço vil, ausência de documentação e narrativa inverossímil), competindo à defesa demonstrar a origem lícita do bem (art. 156 do CPP).
6. Mantém-se a qualificadora do §1o do art. 180 do CP, pois o próprio recorrente confessou atuar na compra e venda de celulares, caracterizando atividade comercial.
7. Inviável a desclassificação para receptação culposa, pois o dolo está evidenciado pelas circunstâncias do caso.
8. Não se aplica o princípio da consunção. Os crimes de receptação e estelionato tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados em momentos diversos, sem relação de meio e fim.
9. Na dosimetria, afasta-se, de ofício, a valoração negativa dos antecedentes, readequando a pena para 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Mantém-se o regime semiaberto, considerando reincidência e quantidade de pena (art. 33, §§2o e 3o, do CP e Súmula 269/STJ). Incabível a substituição da pena ou suspensão condicional, ante a reincidência (arts. 44 e 77 do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESES
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.
Teses de julgamento:
"1. Não há nulidade por violação ao princípio da correlação quando a condenação decorre de emendatio libelli, se os fatos descritos na denúncia permitem a ampla defesa. 2. No crime de receptação, demonstradas as circunstâncias reveladoras da ciência da origem ilícita, é inviável a desclassificação para a forma culposa, competindo à defesa comprovar a licitude do bem. 3. Configurada a atuação no exercício de atividade comercial, ainda que informal, mantém-se a qualificadora do art. 180, §1o, do CP. 4. Inaplicável a consunção com o estelionato quando as condutas são autônomas e tutelam bens jurídicos distintos. 5. A reincidência autoriza o regime semiaberto e afasta a substituição da pena e o sursis processual."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 33, §§2o e 3o; 44; 59; 77; 180, §1o; Código de Processo Penal: 156; 383.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 3.030.889/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18/11/2025, DJEN 28/11/2025. TJDFT, Acórdão 2057396, 0707081-09.2022.8.07.0004, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025, DJe 28/10/2025. TJDFT, Acórdão 1980932, 0704072-62.2024.8.07.0006, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025, DJe 01/04/2025. TJDFT, Acórdão 2070446, 0738951-79.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 01/12/2025, DJe 04/12/2025.